Tribunal: TJMT
Processo: 0002679-76.2013.8.11.0020
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
E COLETIVO

Número Único
:

0002679-76.2013.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ARAGUAINHA - CNPJ: 02.630.458/0001-50 (APELADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), JESUS JOSE DE SOUZA SOBRINHO - CPF: 352.964.101-49 (APELADO), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (APELANTE), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA SALARIAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - AFASTADA - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV - APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DA OCORRÊNCIA DA EFETIVA DEFASAGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERICIA INDIVIDUALIZADA - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - MATÉRIA PACIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – CORREÇÃO MONETÁRIA

CONFORME TEMA 810/STF - RETIFICADA – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

2.Somente na liquidação da sentença, por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV. deverá o perito observar a carreira do servidor de forma individualizada, por meio da ficha funcional, bem como observar as vantagens auferidas durante o período a ser apurado, nos termos do artigo 22, parágrafo 4º da Lei 8.880/94.

3.Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do NCPC.

4. Em relação a correção monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, conforme entendimento exarado no Tema 810/STF.

5.Recurso desprovido.

6. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINHA em desfavor do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Araguainha contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível daquela Comarca, nos autos da Ação de Cobrança n. 0002679-76.2013.8.11.0020, que determinou ao ente Estadual incorporar o percentual de 11,98%, à remuneração o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de sentença, respeitando a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária a ser calculada pelo INPC, depois IPCA.

Condenou ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%, sobre o valor a ser apurado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O Município de Araguainha suscita prejudicial de prescrição, pois no caso dos servidores municipais, sofreram reestruturação na carreira por completo.

Assenta que os servidores do Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação da URV, pois recebiam seus salários com base no último dia do mês de referência.

Sustenta, que em caso de eventual reconhecimento do direito, os valores decorrentes da conversão dos salários em URV devem ser apurados em liquidação de sentença.

Ressalta que é indevido o reconhecimento da defasagem em relação aos servidores contratados temporariamente

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos; pugnando pela inversão do ônus da sucumbência. (id. 7019137/40)

As contrarrazões foram apresentadas (id.7019142).

A Procuradoria Geral de Justiça, manifestou ausência de interesse público hábil a justificar a sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma da sentença que condenou o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observando-se ainda a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito.

O ente Municipal sustenta a ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que, a partir do momento em que houve a reestruturação da carreira dos profissionais Municipais, iniciou-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão, com fundamento no artigo 1º, do Decreto nº 20.920/32.

Com efeito, o Decreto nº 20.910/1932 dispõe em seu artigo 1º que o prazo prescricional nas ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos
"
contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Desta feita, quando se tratar de prestações periódicas devida pela Administração Pública não ocorrerá à prescrição da ação, mas tão somente a prescrição das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos ao seu ajuizamento, consoante enunciado sumular n.º 85/STJ.

A jurisprudência da Corte Superior de Justiça se firmou no sentido de que
"nos casos em que se visa à obtenção do reajuste relativo à perda remuneratória oriunda da conversão de cruzeiros reais em URV realizada pelo Estado em desacordo com a Lei 8.880/1994, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação"
(AgRg no REsp 1.580.161/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/3/2016). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 708.262/TO, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017).

Assim,
AFASTO
a prejudicial de mérito aventada pelo Apelante, mantendo-se aquela já aplicada pelo Magistrado de primeiro grau, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

Vencida a prejudicial, passo à análise do mérito.

A Lei n 8.880/1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário e instituiu a Unidade Real de Valor, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para conversão da moeda.

Insta salientar que todos são Servidores Municipais, conforme (ID.7019040/45 e 7019109)

O artigo 22 da referida norma
convencionou a forma que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994.

Destarte, aqueles servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme dispõe o artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente sofreram uma defasagem remuneratória, razão pela qual fazem jus à referida diferença.

No caso dos autos, embora reconhecido o direito à percepção da diferença remuneratória, não há como presumir que o prejuízo dos servidores seria até 11,98%, pois o percentual pode ser variável, haja vista não ser possível aferir se houve a efetiva reestruturação das carreiras e se esta supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demanda cálculo a ser apurado em liquidação de sentença.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, somente com a liquidação da sentença é que se encontrarão os erros da conversão salarial em URV e que ainda são absorvidos pelos servidores nos dias atuais, inclusive depois da reestruturação de sua carreira. (RE 561836, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-027 divulg 07-02-2014 public 10-02-2014).

Portanto, acaso o ente municipal tenha efetuado a conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV corretamente, circunstância a ser esclarecida na liquidação por arbitramento, não será obrigado a fazê-lo duas vezes, como é de evidência palmar.

Vale ressaltar, que na perícia contábil, o
expert
deverá incluir nos seus cálculos as vantagens e indenizações recebidas nesse período pelos servidores ora Apelados (ficha funcional).

No tocante aos juros e a correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados
ex offício,
determino que sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

Quanto aos honorários advocatícios, quando for vencida a Fazenda Pública e não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, em sede de Remessa Necessária RETIFICO PARCIALMENTE a sentença, para que os honorários advocatícios, sejam apurados, nos termos do § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85, devendo os índices de atualização da correção monetária e dos juros, serem apurados quando da liquidação de sentença, no juízo da execução, devendo constar na perícia de forma individualizada as vantagens e indenizações auferidas pelo servidor, observado o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021